Tribunal: TJSP
Processo: 1009786-24.2020.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Prestação sanitária – Agendamento de consulta com médico nefrologista para avaliação e tratamento – Sentença de concessão da ordem para determinar a assistência médica - Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos para a prestação sanitária - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado -

Ementa:
Prestação sanitária – Agendamento de consulta com médico nefrologista para avaliação e tratamento – Sentença de concessão da ordem para determinar a assistência médica - Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos para a prestação sanitária - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – Decisão mantida - Reexame necessário desprovido